Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUNTÁRIO NACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇAO. FALHA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ART. 240, § 3o, DO CPC/15. SUMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva;
2. A aptidão do despacho judicial que determina a citação como causa interruptiva da prescrição é garantida pelo art. 174, parágrafo único, I, do CTN, art. 8o, § 2o, da Lei n.o 6.830/80 e art. 219, §1o, do CPC/73 (atual art. 240, §1o, CPC/15);
3. A parte credora não pode ser prejudicada pela demora imputável, exclusivamente, ao Poder Judiciário, o que impede seja operada a prescrição retroativa;
4. Recurso conhecido e desprovido.